Tribunal: TJES
Processo: 5001444-13.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Falsificação de documento público
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001444-13.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: LEDSON MOURA DA SILVA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ES e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL.
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
QUANTUM
DE AUMENTO. MANTIDO. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal ajuizada por réu condenado pelo crime de falsificação de documento público (art. 297,
caput
, do CP), à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa. A decisão condenatória foi mantida em grau de apelação e transitou em julgado em 22 de agosto de 2019.

Segundo narra a denúncia, no dia 25 de junho de 2014, o requerente, então foragido da Justiça e com mandados de prisão em aberto, procurou a servidora pública Marlene de Souza Leal, no município de Afonso Cláudio/ES, e lhe forneceu fotografia e impressões digitais com o intuito de obter, fraudulentamente, uma carteira de identidade em nome de terceira pessoa. Com a colaboração da servidora, os documentos foram levados ao Departamento de Identificação da Polícia Civil, em Vitória/ES, e resultaram na confecção do documento falso. O revisionando pagou pela emissão do documento adulterado com o objetivo de ocultar sua identidade verdadeira e se esquivar da aplicação da lei penal, logrando êxito, inclusive, ao fugir para o Paraguai.

A Defesa não contesta a autoria ou materialidade do crime, limitando-se a pleitear a rescisão parcial da condenação, exclusivamente para rediscussão da dosimetria da pena. Sustenta a ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa da “culpabilidade”, e a desproporcionalidade da fração de aumento aplicada à pena-base, defendendo a aplicação de critérios mais benéficos conforme precedentes do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a valoração negativa da culpabilidade foi devidamente fundamentada; (ii) analisar se a fração de aumento da pena-base revela desproporcionalidade, frente ao entendimento jurisprudencial predominante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A valoração negativa da “culpabilidade” encontra respaldo em fundamentação concreta e específica, baseada na elevada reprovabilidade da conduta do réu, que, foragido e com mandados de prisão em aberto, utilizou documento falso para ocultar sua identidade e evadir-se da persecução penal, inclusive logrando êxito em fuga para o exterior.

A dosimetria da pena permite discricionariedade ao julgador, desde que observados os parâmetros legais e a devida motivação. A majoração da pena-base em fração superior a 1/6 (um sexto), por duas circunstâncias desfavoráveis (“culpabilidade” e “antecedentes”), não configura ilegalidade quando devidamente justificada.

A jurisprudência do STJ não impõe fração fixa de aumento por circunstância judicial negativa, razão pela qual não há nulidade na fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, nem se admite a revisão do julgado com base em entendimento meramente jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO

Revisão criminal julgada improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5001444-13.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: LEDSON MOURA DA SILVA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613, LEONARDO PICOLI GAGNO - ES10805-A, LUANA PAULA QUEIROGA GAGNO - ES16562

VOTO

Trata-se de
revisão criminal
proposta em favor de
LEDSON MOURA DA SILVA
, visando a rescisão da condenação do requerente, nos autos de ação penal de nº 0021737-03.2014.8.08.0024, da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, mantida em grau de apelação, por acórdão unânime, da 1ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, pela prática do crime de
falsificação de documento público
(art. 297,
caput,
CP), à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, à razão mínima.

O acórdão, de relatoria do e. Desembargador JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, restou assim ementado:

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E CORRUPÇÃO PASSIVA. ART. 297. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. CRIME FORMAL. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. MÉRITO. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA QUANTO A AMBOS OS RÉUS. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO CONSTATADA EM FACE DA ACUSADA MARLENE. DOSIMETRIA. RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
. 1. Para a consumação do delito previsto no art. 297,
caput
, do CP, não se faz necessária a utilização do documento falso, tratando-se, pois, de crime formal e instantâneo, de perigo abstrato à fé pública, consumando-se apenas com a falsificação do documento, não havendo que se falar em incompetência da Justiça Brasileira para processar e julgar o apelante. Precedentes. 2. Superada esta questão, no mérito, o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente à demonstração da materialidade e da autoria, em relação a ambos os acusados. 3. Quanto à alegação de ameças e chantagens sofridas pela ré Marlene, não há nos autos prova suficiente acerca das supostas chantagens, sendo certo que não se pode falar em coação moral irresistível se a apelante era beneficiada, por falsificação, na quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais). Precedentes. 4. Na dosimetria da pena aplicada à ré Marlene, a magistrada devidamente fundamentou cada circunstância judicial, restando evidenciado os motivos para a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime, os quais não merecem ser revistos. 5. Correta a imputação da causa de aumento de pena de 1/6 prevista no art. 297, §1º, do CP, e de 1/3 prevista no art. 317, §1º, do CP, uma vez que a apelante era funcionária pública e prevaleceu do cargo para a prática do ilícito, infringindo dever funcional. 6. Levando-se em conta as peculiaridades do caso em análise, em especial diante da elevada quantidade de crimes cometidos, razoável e proporcional a majoração da pena em 2/3 e 1/3, no que tange aos delitos previstos no art. 297 e 317, do CP, respectivamente. 7. Recursos conhecidos desprovidos. (
TJES
, Classe: Apelação, 024140200841,
Relator Substituto: J
Ú
LIO C
É
SAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/07/2019
, Data da Publicação no Diário: 05/08/2019)”.

A decisão transitou em julgado no dia 22 de agosto de 2019 (id. 12022519).

No presente caso, a defesa não contesta a prática do delito e a consequente condenação, buscando tão somente a revisão da dosimetria da pena.

Alega, em síntese, a ausência de fundamentação adequada para a valoração negativa da circunstância judicial relativa à “
culpabilidade
”.

Sustenta, ainda, que a fração utilizada pelo juízo de primeiro grau, para majorar a pena-base, em razão da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais — “
culpabilidade
” e “
antecedentes
” —, revelou-se desproporcional, destoando da orientação consolidada do STJ, que recomenda, para cada circunstância judicial desfavorável, o acréscimo de 1/6 (um sexto).

S
obre os fatos
, narra a denúncia, em síntese, que, no dia 25 de junho de 2014, o requerente, então foragido da Justiça e com mandados de prisão em aberto, à época, procurou a servidora pública Marlene de Souza Leal, na cidade de Afonso Cláudio/ES, e forneceu sua fotografia e impressões digitais, para a emissão fraudulenta de uma carteira de identidade, em nome de outra pessoa.

Com a ajuda da servidora, que levou os documentos falsos até o Departamento de Identificação da Polícia Civil, nesta Capital (Vitória/ES), o requerente obteve o documento adulterado e pagou pela sua confecção, com o intuito de ocultar sua verdadeira identidade, e se furtar à aplicação da lei penal.

Passo, então, a análise das teses formuladas na presente ação de impugnação.

No que tange à culpabilidade
, verifico que a sentença foi devidamente fundamentada. O Juízo de Primeiro Grau ressaltou a elevada reprovabilidade da conduta do réu, que, à época, figurava entre os criminosos mais procurados do Estado do Espírito Santo, com mandados de prisão em aberto e utilizou documento falsificado, para se evadir a persecução penal, logrando, inclusive, êxito ao fugir para o Paraguai. Tais circunstâncias ultrapassam os elementos típicos do delito, legitimando a valoração negativa da referida baliza judicial, em consonância com o artigo 59, do Código Penal.

O STJ tem decidido, reiteradamente, que a valoração negativa de circunstância judicial exige fundamentação concreta, desvinculada de elementos inerentes ao tipo penal. No caso concreto, a fundamentação apresentada é clara, específica e suficiente, não havendo que se falar em nulidade ou ilegalidade nesse ponto.

Quanto à fração de exasperação da pena-base
, também não procede o pleito revisional. É pacífico o entendimento de que, não há obrigatoriedade de aplicação aritmética ou fração fixa, para cada circunstância judicial desfavorável. O STJ admite variações, desde que devidamente justificadas pelo julgador, e, no caso em análise, não se constata qualquer desproporcionalidade ou abuso na fixação da reprimenda. A sanção básica foi estabelecida dentro dos limites legais e de forma compatível com a gravidade concreta da conduta.

A dosimetria da pena, por sua própria natureza, envolve certa margem de discricionariedade, a ser exercida pelo Magistrado dentro dos parâmetros legais, e com base em motivação adequada, o que, ao que se observa nos autos, foi corretamente observado.

Saliento, outrossim, que o entendimento meramente jurisprudencial, no sentido de que o recrudescimento da pena-base em 1/6 (um sexto), para cada circunstância judicial negativa, não autoriza modificação de édito condenatório transitado em julgado.

Com efeito, mantenho a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão.

Ausentes atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou de aumento a serem reconhecidas, estabilizou-se a reprimenda em 4 (quatro) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa. Nada há reparar.

Diante do exposto, voto no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para julgar improcedente.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.